Tribunal: TJES
Processo: 5005097-26.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005097-26.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: DJEAN PULCHERIO DA SILVA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por DJEAN PULCHERIO DA SILVA em face de BANCO SANTANDER BRASIL S.A.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para: a) declarar a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios cobrados, devendo ser aplicada a taxa média de mercado (1,46% a.m. e 18,97% a.a.); b) condenar o réu a refazer o cálculo das prestações mensais, bem como a devolver de forma simples as quantias cobradas a tais títulos, cujos valores já cobrados e a elas correspondentes deverão ser descontados do saldo devedor, mediante compensação.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2533874) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

No que tange a preliminar suscitada pela recorrente de incompetência do juízo, o destinatário das provas é o julgador. No particular, em análise dos documentos trazidos aos autos, não vislumbro necessidade de produção de prova pericial. Assim, ao verificar que os mesmos são suficientes à formação do seu convencimento, deve conhecer diretamente do pedido e decidir. Com base no livre convencimento motivado e analisando as provas dos autos, entendo que a questão já está suficientemente provada.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Rejeito a prejudicial de mérito de decadência, porquanto não há discussão nestes autos acerca de defeito, vício ou erro na prestação do serviço, sendo inaplicável a decadência prevista no art. 26 do CDC.

Em uma análise nos autos, é abservado que a taxa média para empréstimos bancários destinados à aquisição de veículos por pessoa física girava em torno de 1,46% a.m. e 18,97% a.a.. Com base nessa informação, observa-se a presença de abusividade na taxa de juros no contrato firmado, uma vez que estava sendo cobrado um taxa muito superior a média do mercado. Dessa forma, deve ser declarada nulidade da taxa abusiva, sendo os juros fixados de acordo com a taxa média da pactuação do contrato.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto, no mérito, nego-lhe provimento e mantenho a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.